Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. ART. 10, § 5o, DA LEI No 11.101/2005. OMISSÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu petição inicial de habilitação de crédito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por ainda estar em curso a fase administrativa da recuperação judicial, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, a fim de determinar o processamento da habilitação retardatária.
2. A Autora, Credora de valor decorrente de fornecimento de materiais cirúrgicos, não teve seu crédito incluído na primeira relação de credores e, embora conste na segunda, sem discriminação do valor. Alegou omissão do administrador judicial e protocolou pedido judicial antes da homologação do quadro geral de credores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual para o ajuizamento de incidente judicial de habilitação de crédito retardatária, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/2005, diante da ausência de resposta do administrador judicial e da não inclusão adequada do crédito nas relações de credores.
III. Razões de decidir
4. A habilitação de crédito apresentada fora do prazo previsto no art. 7o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 deve ser recebida como impugnação e processada judicialmente, nos termos do art. 10, § 5o, da referida lei, desde que apresentada antes da homologação do quadro geral de credores.
5. Demonstrado que a credora encaminhou documentação ao administrador judicial sem obter resposta e que seu crédito não foi devidamente discriminado nas relações de credores publicadas, revela-se legítima a propositura de incidente judicial de habilitação retardatária.
6. O indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, sem considerar a omissão do administrador judicial e a necessidade de apreciação judicial do crédito, configura cerceamento de acesso à jurisdição e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF).
7. Presentes os requisitos legais para o processamento da habilitação retardatária, impõe-se a anulação da sentença para que o pedido seja regularmente apreciado.
IV. Dispositivo
8. Apelação Cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular processamento da habilitação retardatária.
Tese de julgamento: “1. A habilitação de crédito apresentada após o prazo previsto no art. 7o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, antes da homologação do quadro geral de credores, deve ser recebida como impugnação e processada judicialmente. 2. A ausência de resposta do administrador judicial e a não inclusão adequada do crédito nas relações de credores justificam o interesse processual para o ajuizamento do incidente judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LV; Lei no 11.101/2005, arts. 7o, § 1o; 10, § 5o; arts. 13 a 15; CPC/2015, art. 330, III.